Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS EXECUTADOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DETERMINAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional no 133/2021, [n]as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
2. Tendo em vista que o título judicial exequendo determina, de forma expressa, a incidência da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 133/2011, a título de correção monetária e compensação da mora, mostra-se incabível a aplicação do aludido índice em data anterior.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.